Tribunal: CARF
Processo: 10980.912662/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912662/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.661 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
METROPOLITANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão
geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do
PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017),
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição o valor do
ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores
apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912662/2012-33
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

Relatório
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 31, apresentado em face da decisão de primeira instância
administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/MG de fls. 24, que decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade de fls. 9 e manteve o entendimento originalmente
consignado no Despacho Decisório de fls. 2, que indeferiu o pedido de restituição.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 31033539 emitido eletronicamente em 04/09/2012, referente
ao PER/DCOMP no 03219.52201.101208.1.2.04-0277.
O Pedido de Restituição gerado pelo programa PER/DCOMP foi transmitido com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a PIS/PASEP– Código
de Receita 6912, pertinente a Darf recolhido em 15/05/2006, no valor de R$911,17.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o Pedido de
Restituição foi INDEFERIDO.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho Decisório em
18/09/2012, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 16/10/2012,
tendo alegado que o pedido de restituição refere-se a créditos decorrentes de
pagamentos a maior de PIS ou Cofins, em razão da inclusão do ICMS nas bases de
cálculo dessas contribuições.
Em seguida, discorreu sobre a legislação dessas contribuições e sobre o art.
110 do Código Tributário Nacional (CTN), para enfatizar que o PIS e a Cofins só
podem incidir sobre o faturamento que representa, unicamente, o somatório dos valores
das operações negociadas, ressaltando que o ICMS não é receita da empresa. Acrescenta
ainda que não se pode aceitar a incidência do PIS e da Cofins sobre outro imposto, no
caso o ICMS.
Ao final, postulou a homologação do Pedido de Restituição.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações
anteriores, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Este conselho apreciou a matéria e decidiu por converter o julgamento em
diligência nos moldes constantes na Resolução CARF de fls. 53, reproduzidos a seguir:

“Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito pelo sobrestamento
do julgamento, com fundamento não apenas nos elementos utilizados pela decisão do
Ministro Marco Aurélio, como também nos dispositivos do Código de Processo Civil,
todos acima transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito em julgado da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706.
Mara Cristina Sifuentes Relatora”

Após cumprida a diligência e constatados os preenchimentos dos requisitos para o
retorno dos autos à julgamento, a unidade preparadora devolveu os autos para julgamento,
conforme despacho de fls. 73:

“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 PR, com repercussão geral, no qual o
STF, em 15/03/2017, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da Cofins, transitou em julgado, com a publicação do acórdão em 12/08/2021.
Haja vista o cumprimento do disposto na resolução de e-fls. 53/62, encaminhe-se à
Conselheira-Relatora Mara Cristina Sifuentes, na 1a TO/2a Câmara/3a Seção, para
prosseguimento.”

É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a jurisprudência, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de
condução e regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Em diversas oportunidade e em diversas composições esta turma de julgamento
apreciou a matéria e decidiu por aplicar o entendimento constante no resultado do julgamento do
Recurso Extraordinário 574.706 PR/STF.
Conforme relatado, o próprio despacho de fls. 73 trouxe aos autos todas as
informações necessária para a aplicação do que restou decidido no Supremo Tribunal federal –
STF:

“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 PR, com repercussão geral, no qual o
STF, em 15/03/2017, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da Cofins, transitou em julgado, com a publicação do acórdão em 12/08/2021.
Haja vista o cumprimento do disposto na resolução de e-fls. 53/62, encaminhe-se à
Conselheira-Relatora Mara Cristina Sifuentes, na 1a TO/2a Câmara/3a Seção, para
prosseguimento.”

Ao decidir pela exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins, em sede
de repercussão geral e com trânsito em julgado, o STF colocou um fim ao debate.
Com base no disposto no Art. 62 do regimento interno deste conselho, o RICARF,
as decisões definitivas que forem proferidas em sede de repercussão geral no âmbito do STF
devem, obrigatoriamente, ser aplicadas nos julgamentos desta segunda instância administrativa
fiscal.
No julgamento do Acórdão n.o 3201-010.084, o nobre conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, agora ex-integrante deste conselho, analisou a matéria de forma
brilhante, oportunidade em que expôs os vários precedentes, administrativos e judiciais, assim
como o entendimento registrado no STF, razão pela qual reproduzo a seguir a ementa desse
precedente e seu voto, na íntegra:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. O
Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado
aos processos administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o
julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.
(...)
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em sede de Embargos de Declaração, nas sessões realizadas nos dias 12 e 13/05/2021, o
Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
A Ata de Julgamento foi publicada no DJE no 92, divulgado em 13/05/2021.
Como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação aos processos
administrativos fiscais em curso, ante a expressa ressalva consignada no julgamento
referido em sede de Embargos de Declaração.
O Supremo Tribunal Federal - STF já está a aplicar o entendimento firmado em outros
processos, conforme se depreende dos julgados adiante colacionados:

“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça
eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão
geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico
de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE
DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no
574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017,
quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (RE 504898 AgR-segundo, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021) “COFINS E PIS – BASE DE
CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da Cofins.
Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio,
Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2014, e
574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia,
acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de outubro de 2017. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS –
EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O Supremo, ao prover parcialmente
embargos de declaração no recurso extraordinário no 574.706/PR, determinando a
modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017, quando fixada a tese de
repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa
data.” (AI 587354 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06- 2021 PUBLIC 21-
06-2021)
Com as decisões proferidas pela Corte Suprema, inclusive com modulação de efeitos,
não mais prevalece o contido no REsp 1.144.469/PR do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, de modo reiterado, estar decidindo de acordo com o julgado no RE
574.706.
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ não mais
aplica o entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

Os Tribunais Regionais Federais já aplicam o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF. Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de
repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal.” (TRF4 5017882-53.2020.4.04.7108,
SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado
aos autos em 22/06/2021)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 69/STF. Efeitos
infringentes atribuídos aos embargos de declaração para que o direito de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e repetir os valores recolhidos indevidamente
seja reconhecido a partir de 15-03-17, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento dos embargos de declaração do RE 574706.” (TRF4, AC 5004875-
73.2020.4.04.7114, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES,
juntado aos autos em 18/06/2021)
“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA
COFINS. TEMA 69/STF. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvados os
casos ajuizados anteriormente.” (TRF4, AC 5001974-16.2021.4.04.7206, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
18/06/2021)
“E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS
E
DO
PIS.
ILEGALIDADE.
STF.
RE
574.706/PRREPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
069.
REsp
1.365.095/SP.
JULGAMENTO REPETITIVO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE
CREDORA TRIBUTÁRIA. LEI No 12.973/14. ICMS: APURAÇÃO CONFORME OS
VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE
TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO STF. 1. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o
entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade
da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. 2.
Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen
Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: "o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS." (Tema 069). 3. Cumpre anotar, ainda, que em
recentíssimo julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal no
referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim consolidada, verbis: "TRIBUNAL
PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS' -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade
ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux." Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF;
destacou-se). 4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede mandamental, o E.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, sob o regime de recursos
repetitivos, nos termos do disposto no artigo 1.036 do CPC, firmou a seguinte Tese
Jurídica - Tema 118, verbis: I - "Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP
(acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no
REsp n. 1.111.164/BA: II - (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com
vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da
ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a
comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que
os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação
pelo Fisco; e III - (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo
específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e
certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a
efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende
de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à
propositura da ação mandamental." - REsp 1.365.095/SP, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 11/03/2019.
5. No que se refere ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei no 12.973/14, a
qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto no 1.598/77, igual sorte lhe
é reservada, uma vez que restou firmado que "o E. Supremo Tribunal Federal, no RE
574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como indevida a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)", cujo voto da
Relatora, a Exma Ministra CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as
alterações legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei no 12.973/14. 6. Assim
sendo, repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da
COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias
do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei no 12.973/2014, conforme,
aliás, seu pedido deduzido já à inicial e firmado na r. sentença. 7. Apelação, interposta
pela União Federal, e remessa oficial a que se dá parcial provimento no sentido de
restringir a compensação aqui pretendida ao limite temporal de 15/03/2017, nos termos
do julgamento agora consolidado no RE 574.706, considerando que a presente ação
mandamental foi ajuizada em 28/05/2020, mantendose a r. sentença em seus demais e
exatos termos.” (TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA - 5009396- 26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI
MARQUES FERREIRA, julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA:
30/06/2021)
Sobre a inteira e imediata aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RECENTE
POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR).
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se
incorpora ao patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de
cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
2. A existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo Plenário
do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: RE 1.006.958
AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel
Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016. 3. Agravo Interno da Fazenda Nacional
desprovido." (AgInt no AREsp 282.685/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 27/02/2018) (nosso
destaque)
Do voto, destaco:
"3. No mais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a existência de
precedente sob o regime de repercussão geral firmado pelo Plenário daquela Corte
autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente
do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de
30.5.2016.)"
Por fim, ressalto que esta Turma, em composição diversa da atual, decidiu por maioria
de votos, em dar provimento a recurso do contribuinte, em processo no qual este relator
foi designado para redigir o voto vencedor.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2005 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/03/2006 a 30/11/2006 MPF.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando nos autos
está comprovado que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao
MPF, não tendo o contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidar
o lançamento. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do
MPF não são causa de nulidade do auto de infração. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE
CRÉDITOS. GLOSA. Correta a glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo
da base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, ressalvando-se os valores
glosados não comprovados pela fiscalização e os lançados com evidente lapso material.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
OPÇÃO A apropriação de crédito das contribuições mediante despesas com depreciação
de bens calculadas de forma acelerada, na razão 1/48, nos termos do § 14, art. 3o da Lei
10.637/02 é opcional, o que significava impossibilidade de apropriação concomitante à
regra do inciso III, do § 1a do indigitado artigo. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. LEI No 11.051/2004
Imprescindível a comprovação do atendimento aos requisitos legais para o benefício
fiscal da apuração da depreciação acelerada de que trata da Lei no 11.051/2004.
COFINS E PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO. O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de
repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos. (...)” (Processo no 10530.004513/2008-11; Acórdão no 3201-003.725;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018) (nosso grifo)
Ainda desta Turma, em processo de minha relatoria e em composição diversa da atual,
também por maioria de votos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/09/2001 PIS - BASE
DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
a Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.” (Processo no
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

10880.674237/2011-88; Acórdão no 3201-004.124; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/07/2018)
Cito, ainda, decisão proferida por voto de desempate, que acolheu o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL
DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Comprovado tratar-se de crédito tributário restrito ao PIS/Pasep apurado e recolhido
sobre base de cálculo sem a exclusão do ICMS é de se reconhecer o direito à restituição
do crédito pleiteado." (Processo no 10935.906300/2012-59; Acórdão no 3001-000.113;
Relator Conselheiro Cássio Schappo; sessão de 24/01/2018)
Em contemporânea decisão esta Turma de Julgamento assim decidiu em processo por
mim relatado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. O
Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado
aos processos administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o
julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.” (Processo no 10425.720033/2011-01; Acórdão no 3201- 009.074; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 27/08/2021)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que o
valor do ICMS seja excluído da base de cálculo da Cofins, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706,
devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores apresentados pela
Recorrente em seus pedidos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade”

Diante de todos o exposto e, com base nos mesmos fundamentos constantes no
Acórdão acima transcrito, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da
base de cálculo da contribuição o valor do ICMS, em plena consonância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de
origem verificar a correção dos valores apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
É o voto.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912662/2012-33

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 85
DF CARF MF
Original